Tribunal: CARF
Processo: 13603.900053/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900053/2011-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.370 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ISOMONTE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI do 3o
trimestre de 2004, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para homologação dos débitos
compensados.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que reconheceu
em parte o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do 3o trimestre
de 2004, e, por consequência, homologou parcialmente as compensações a ele
vinculadas.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 149.679,99 (cento e quarenta e nove mil,
seiscentos e setenta e nove reais, noventa e nove centavos), sendo reconhecidos, porém,
apenas R$ 9.238,28 (nove mil, duzentos e trinta e oito reais, vinte e oito centavos).
Segundo o despacho decisório (e-fl. 103), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado; da utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900053/2011-46
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.370 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900053/2011-46

credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP; e, da glosa de créditos em procedimento fiscal.
Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fls.
104/105) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. Foram
disponibilizados também os relatórios dos procedimentos fiscais, em arquivos digitais
denominados “TVF.doc” e “GLOSA DE CRÉDITO IPI - SIMPLES.xls” (e-fls.
184/192).
Consta no TVF (Termo de Verificação Fiscal) que a empresa creditou-se,
indevidamente, de IPI calculado sobre 50% do valor total das aquisições de insumos
junto a empresas optantes pelo SIMPLES. Sendo indevido o creditamento, os
respectivos valores foram glosados.
Regularmente cientificada do despacho decisório, em 13/04/2011, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 114/123) em 09/05/2011. Em
síntese, aduziu as seguintes razões de defesa:
» A consulta efetuada no sítio eletrônico do Simples Nacional informa que as empresas
não são optantes, motivo pelo qual as glosas devem ser desconsideradas.
» De acordo com o art. 227 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, a empresa
pode se creditar do IPI relativo a matéria prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte, mediante aplicação
da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre 50% do seu valor constante da nota
fiscal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Ementa: RESSARCIMENTO DE IPI. FORNECEDORES OPTANTES PELO
SIMPLES. CRÉDITOS INDEVIDOS.
São insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI concernentes aos insumos
adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação legal expressa.
Mantém-se a glosa de créditos.
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO DO TRIMESTRE DE REFERÊNCIA.
Na apuração do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre de referência, os
créditos de trimestres anteriores somente podem ser utilizados se já não foram
aproveitados anteriormente.
Do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao final do trimestre, deve ser
abatida a parcela utilizada, escrituralmente, em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, contestando glosa de créditos de IPI adjudicados pela Recorrente em operações
de compra para entrega futura, não comprovação de que os créditos de IPI aproveitados diziam
respeito a aquisições efetuadas de empresas optantes pelo SIMPLES e desconsideração do saldo
inicial do 3o trimestre de 2004.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.370 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900053/2011-46

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do período de apuração acima foi parcialmente deferido e as
compensações vinculadas homologadas em parte. A insuficiência do crédito decorre da glosa dos
créditos advindos de empresa optante pelo SIMPLES, da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e da Constatação de utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Alega a recorrente que os créditos de IPI aproveitados diziam respeito a
aquisições efetuadas de empresas não optantes pelo SIMPLES, conforme comprovado na
Manifestação de Inconformidade, na qual foram juntadas consultas ao sítio da RFB indicando
que as referidas empresas constam como não optantes pelo SIMPLES Nacional.
Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis.
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317, ficou
mantida a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo
com o art. 23 da LC citada, verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Verifica-se que as empresas optantes pelo SIMPLES tem a tributação do IPI
diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.370 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900053/2011-46

na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que
se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do
IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem(Lei
Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).
No entanto, conforme observado pela decisão recorrida, as pesquisas ali
promovidas atingem os optantes pelo SIMPLES NACIONAL exclusivamente, a partir do ano
calendário de 2007 e seguintes, não estando inclusas as pessoas jurídicas optantes pelo antigo
SIMPLES, ou SIMPLES FEDERAL, criado pela Lei no 9.317/1996.
Assim, deve ser mantida a glosa dos créditos de IPI no que concerne às aquisições
de empresas optantes pelo SIMPLES indicadas pela fiscalização.
Quanto a alegação de que foi desconsiderado o saldo inicial do 3o trimestre de
2004, no valor de R$ 75.259,39, acompanho o entendimento que o referido saldo foi totalmente
aproveitado em PER/DCOMPs apresentados em momentos anteriores aos do presente trimestre,
conforme demonstrativo colacionado na decisão recorrida:

Assim, é correta a exclusão do saldo inicial dos valores dos créditos reconhecidos
em PERDCOMP de trimestres anteriores, conforme consta no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL (e-fl.104).
Alega ainda a recorrente que houve glosa de créditos de IPI adjudicados pela
Recorrente em operações de compra para entrega futura, no montante de R$ 55.785,08.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.370 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900053/2011-46

Sustenta que ocorreu um equívoco da Recorrente foi ter apropriado créditos de IPI
quando da escrituração da NF de simples faturamento (e não quando de seu efetivo
recebimento).
De fato, a escrituração de créditos é admitida, exclusivamente, quando há entrada
efetiva de mercadorias, inclusive no caso alegado, que é de venda para entrega futura (§ 3o do
art. 251 do RIPI/10):
“Art.251.Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade:
I-nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno
de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial;
(. . .)
§3o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para entrega futura, o
crédito somente poderá ser escriturado na sua efetiva entrada no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal que o acompanhar.” (g.n.)
Ou seja, a análise do PER/DCOMP não admite que o IPI destacado em nota fiscal
de venda para entrega futura (CFOP 1.922 / 2.922) seja ressarcido, conforme o disposto na
legislação aplicável. Trata-se de operação que não acoberta uma efetiva entrada de mercadoria.
Mas, como destacou a decisão recorrida, não se tratam de glosas mas sim de
créditos classificados com base nas próprias informações prestadas pelo contribuinte no
PER/DCOMP.
Apesar do entendimento de que a retificação do PER/DCOMP apresentado não se
encontra na competência do contencioso administrativo e sim da autoridade administrativa da
unidade da RFB de jurisdição, entendo que que este Conselho possui a competência, sim, de
analisar criticamente a decisão que não homologou a compensação efetuada pela Recorrente,
inclusive quanto à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, desde que efetivamente haja a comprovação de tal erro.
Analisando a documentação comprobatória juntada no recurso voluntário,
verifica-se que a Nota Fiscal 2861, à fl. 217, Valor Total: R$ 60.679,80, Data de Emissão:
24/09/2004, corresponde a entrega da Nota Fiscal de simples faturamento 002855, CFOP: 1.922,
Data de Emissão: 20/09/2004, Valor do IPI Destacado: R$ 1.189,80.
Já a Nota Fiscal 2925, à fl. 216, Valor Total: R$ 418.410,83, Data de Emissão:
29/10/2004, corresponde a entrega da Nota Fiscal de simples faturamento 002854, CFOP: 1.922,
Data de Emissão: 20/09/2004, Valor do IPI Destacado: R$ 54.575,28.
Alega a recorrente que os referidos créditos de IPI só foram apropriados quando
da escrituração da NF de simples faturamento e não quando de seu efetivo recebimento,
conforme comprovado pelo seu registro de entradas e as notas fiscais em anexo, às fls. 213/217.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo,
devendo ser considerada a documentação apresentada como indício de prova dos créditos sem no
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.370 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900053/2011-46

entanto conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo
do pedido de ressarcimento de IPI.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurado o direito creditório advindo do pedido de ressarcimento de IPI.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) Informar se houve desconsideração dos crédito tomados de notas fiscais de
venda para entrega futura que estão vinculadas a efetiva entrada de mercadoria, indicados no
registro de entradas e as notas fiscais colacionadas aos autos;
a) apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de
credito de IPI do 3o trimestre de 2004, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para
homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 225
DF CARF MF
Original